Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-80.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001383-80.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IRECÊ DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE NEUROPATIA E ASMA. PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PEDIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM FACE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SISTEMA DE REGULAÇÃO QUE NÃO PODE OBSTAR A EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por menor de 12 anos, portador de neuropatia e asma, internado com quadro de pneumonia broncoaspirativa e insuficiência respiratória, determinando que o Estado da Bahia efetivasse sua transferência para unidade médica com UTI Pediátrica, na rede pública ou privada, garantindo todos os procedimentos necessários ao tratamento, além de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da medida de urgência que determinou a transferência do menor; (ii) saber se o Estado da Bahia tem a obrigação de garantir a transferência do paciente para leito de UTI Pediátrica, inclusive na rede privada, quando comprovada a urgência e a omissão estatal, não sendo suficiente a alegação de indisponibilidade de vagas e observância da fila de regulação. III. Razões de decidir 3. A efetivação da transferência por força de tutela de urgência não implica perda do objeto da ação, pois as tutelas provisórias são, por natureza, precárias e revogáveis, exigindo confirmação por decisão de mérito para que seus efeitos se tornem definitivos, sendo que a ausência de julgamento de mérito perpetuaria estado de incerteza jurídica. Ademais, a contestação apresentada pelo ente público obsta a estabilização da tutela, tornando imperativo o julgamento de mérito. 4. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, com proteção reforçada quando o titular é criança, a quem se assegura, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, conforme o art. 227 da CF e o art. 4º do ECA. 5. A documentação médica acostada aos autos demonstrou a gravidade do estado clínico do menor e a necessidade urgente de transferência para UTI Pediátrica, configurando a omissão estatal em providenciá-la falha grave na prestação de serviço essencial e violação ao dever constitucional de proteção à vida e à saúde. 6. O sistema de regulação de vagas, embora mecanismo legítimo para garantir isonomia no acesso aos serviços de saúde, não pode constituir obstáculo intransponível à efetivação de direito fundamental em situações de emergência comprovada, especialmente quando o titular é criança com proteção constitucional de prioridade absoluta. 7. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para justificar o descumprimento de dever estatal relacionado ao mínimo existencial, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, garantir a observância da Constituição e a proteção dos direitos fundamentais. 8. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública estão em conformidade com o Tema 1002 de Repercussão Geral do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: "1. A efetivação de tutela de urgência não enseja perda superveniente do objeto da ação, pois a ausência de decisão de mérito geraria estado de incerteza jurídica, sendo a contestação do ente público obstáculo à estabilização da tutela, nos termos da sistemática processual vigente. 2. O sistema de regulação de vagas hospitalares, embora legítimo, não pode constituir óbice à efetivação do direito fundamental à saúde de criança em situação de emergência comprovada, devendo o Estado garantir a transferência para UTI Pediátrica, inclusive na rede privada, às suas expensas. 3. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para justificar o descumprimento de dever estatal atinente ao mínimo existencial, especialmente quando o titular do direito é criança com proteção constitucional de prioridade absoluta.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º; CPC, arts. 496, I, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1002 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001383-80.2024.8.05.0110, em que figura como Remetente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Irecê da Comarca e Irecê - BA e como Interessados J. R. S. D. S., representado por seu genitor Sivaldino Pereira dos Santos, e o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator